Tribunal: TJDFT
Processo: 0744919-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DANO MATERIAL. ORÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que os condutores de automóveis devem observar as regras legais de trânsito, particularmente as que advertem sobre a guarda de distância de segurança lateral e frontal entre os veículos.
2. A jurisprudência possui entendimento de que a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é juris tantum, já que admite prova em contrário. Todavia, deve ser produzida prova robusta pelo condutor que abalroou com a traseira do veículo da frente, o que não ocorreu no caso.
3. As fotografias do carro abalroado revelam que a colisão ocorreu na traseira do automóvel. Ademais, no orçamento constam as peças necessárias para o conserto do carro, todas referentes à parte traseira do automóvel. Saliente-se que o réu juntou aos autos mensagem do whatsapp referente à conversa com atendente da locadora, na qual confirma a transferência de valores para o condutor do automóvel, em verdadeiro reconhecimento de culpa pelo acidente automobilístico.
4. Ao avaliar o orçamento, não é possível inferir que houve distorção dos preços discriminados (tanto em relação às peças, quanto à mão-de-obra, tampouco se há excesso de troca de peças). Além disso, o réu não juntou aos autos qualquer documento que pudesse refutar os valores inseridos naquele documento, razão pela qual não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.